Tribunal: TJES
Processo: 5003063-51.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2021-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003063-51.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIANA DOS SANTOS MARINS - ME e outros
AGRAVADO: ANGELINA LUCIA LEITE DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003063-51.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: MARIANA DOS SANTOS MARINS – ME E OUTRO

AGRAVADOS: ANGELINA LUCIA LEITE DE ALMEIDA E OUTRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIANA DOS SANTOS MARINS – ME E OUTRO
contra a r. decisão que, nos autos dos embargos de terceiros por eles manejados em face de
ANGELINA LUCIA LEITE DE ALMEIDA E OUTRO
, indeferiu o pleito liminar, mantendo o bloqueio de valores outrora realizado no processo que tramita em apenso aos autos de origem (ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença nº 0903339-91.2003.8.08.0048).

Em suas razões recursais, pugnam as empresas agravantes pela reforma do r.
decisum
hostilizado sob o argumento, em resumo, de que restaram preenchidos todos os requisitos necessários à concessão da medida liminar requerida perante a instância primeva, tanto em virtude de haver restado demonstrado que os valores bloqueados são necessários ao adimplemento de dívidas empresariais, como também pelo fato de que inexiste fraude à execução no caso dos autos.

De forma sucessiva, afirmam a existência de erro material nos cálculos efetuados pela Contadoria do juízo, em virtude de não haver considerado o título executivo judicial, no qual restou decidido pela existência de culpa concorrente, de modo que o valor bloqueado, referente à verba indenizatória devida aos agravados, deveria ser reduzido pela metade. Alegam, ainda, a necessidade de substituição das quantias financeiras bloqueadas por um bem imóvel de propriedade de uma das pessoas jurídicas recorrentes.

Com base nesta fundamentação, pugnam pelo provimento do presente recurso para fins de cancelamento da restrição judicial realizada através do bloqueio de valores em contas bancárias de propriedade das recorrentes.

Os autos foram, inicialmente, distribuídos à Relatoria do Exmo. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. No entanto, S. Excelência identificou a existência de prevenção desta Colenda Câmara Cível, por haver julgado apelação interposta no processo que tramita em apenso à demanda originária (ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença nº 0903339-91.2003.8.08.0048), determinando, assim, a redistribuição do presente feito por estar funcionalmente ligado àquele, recaindo, então, sob minha Relatoria.

Considerando a inexistência de pedido de tutela antecipada recursal, determinei a intimação dos agravados para, querendo, oferecerem contrarrazões. No entanto, estes se mantiveram silentes, consoante atesta a certidão exarada nos autos.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 09 de setembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003063-51.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: MARIANA DOS SANTOS MARINS – ME E OUTRO

AGRAVADOS: ANGELINA LUCIA LEITE DE ALMEIDA E OUTRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIANA DOS SANTOS MARINS – ME E OUTRO
contra a r. decisão que, nos autos dos embargos de terceiros por eles manejados em face de
ANGELINA LUCIA LEITE DE ALMEIDA E OUTRO
, indeferiu o pleito liminar, mantendo o bloqueio de valores outrora realizado no processo que tramita em apenso aos autos de origem (ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença nº 0903339-91.2003.8.08.0048).

Em suas razões recursais, pugnam as empresas agravantes pela reforma do r.
decisum
hostilizado sob o argumento, em resumo, de que restaram preenchidos todos os requisitos necessários à concessão da medida liminar requerida perante a instância primeva, tanto em virtude de haver restado demonstrado que os valores bloqueados são necessários ao adimplemento de dívidas empresariais, como também pelo fato de que inexiste fraude à execução no caso dos autos.

De forma sucessiva, afirmam a existência de erro material nos cálculos efetuados pela Contadoria do juízo, em virtude de não haver considerado o título executivo judicial, no qual restou decidido pela existência de culpa concorrente, de modo que o valor bloqueado, referente à verba indenizatória devida aos agravados, deveria ser reduzido pela metade. Alegam, ainda, a necessidade de substituição das quantias financeiras bloqueadas por um bem imóvel de propriedade de uma das pessoas jurídicas recorrentes.

Com base nesta fundamentação, pugnam pelo provimento do presente recurso para fins de sobrestamento dos efeitos da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em apenso (nº 0903339-91.2003.8.08.0048), com a consequente liberação do montante bloqueado pelo sistema BACENJUD em contas bancárias de propriedade das recorrentes.

Os autos foram, inicialmente, distribuídos à Relatoria do Exmo. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida. No entanto, S. Excelência identificou a existência de prevenção desta Colenda Câmara Cível, por haver julgado apelação interposta no processo que tramita em apenso à demanda originária (ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença nº 0903339-91.2003.8.08.0048), determinando, assim, a redistribuição do presente feito por estar funcionalmente ligado àquele, recaindo, então, sob minha Relatoria.

Considerando a inexistência de pedido de tutela antecipada recursal, determinei a intimação dos agravados para, querendo, oferecerem contrarrazões. No entanto, estes se mantiveram silentes, consoante atesta a certidão exarada nos autos.

Pois bem. Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Nesse sentido, deve ser realizada a oportuna ressalva de que o limite imposto a este órgão
ad quem
deve ser o mesmo observado pelo magistrado
a quo
, qual seja, a (in)existência dos requisitos indispensáveis à atribuição do efeito suspensivo aos embargos de terceiros manejados pelas agravantes, sem incursionar, para além do estritamente necessário, no conteúdo meritório do processo.

Antes de adentrar ao exame da controvérsia, imputo pertinente delinear os fatos que circundam os presentes autos.

Os agravados ajuizaram, perante a instância primeva, ação indenizatória em face de MAÇÃO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (nº 0903339-91.2003.8.08.0048), por meio da qual pugnaram pela condenação da empresa requerida ao pagamento de danos materiais em decorrência do falecimento de seu filho nas dependências da mencionada pessoa jurídica. Após o trânsito em julgado da fase de conhecimento, formou-se o título executivo judicial no qual a sociedade empresária fora condenada ao pagamento de dano material correspondente à pensão mensal aos genitores da vítima, aqui recorridos, cujo valor deveria ser reduzido pela metade face a caracterização da culpa concorrente (cópia do acórdão constante ao evento nº 806770).

Os ora agravados iniciaram, então, desde os idos de 2003, a fase de cumprimento de sentença, não havendo logrado êxito em localizar bens da empresa ré passíveis de penhora.

Sucede, contudo, que, ao longo do trâmite processual, os exequentes sustentaram a ocorrência de fraude à execução, o que fora acolhido pelo magistrado primevo, determinando, por conseguinte,
“em caráter cautelar, a restrição de valores das pessoas jurídicas MARIANA DOS SANTOS MARINS (CNPJ 08.935.849/0001-69) e CRISTIANO LUBE MAÇÃO (CNPJ 22.691.171/0001-47) a fim de garantir o direito de crédito dos Exequentes na presente execução, nos termos dos artigos 9, parágrafo único, inciso I e 139, inciso IV do Código de Processo Civil, uma vez que, em se configurando a fraude, o negócio jurídico firmado torna-se ineficaz em relação ao Exequente (artigo 792, §1º, CPC)”
.

Diante da localização de quantias financeiras nas contas bancárias de titularidade das empresas ora agravantes, estas foram intimadas para se manifestarem e, então, manejaram os embargos de terceiros pugnando pelo deferimento da medida liminar, a fim de que fossem sobrestados os efeitos daquela decisão proferida nos autos em apenso, com a consequente liberação do montante bloqueado pelo sistema BACENJUD.

Ocorre que, como já dito, o magistrado singular indeferiu a concessão da tutela antecipada, compreendendo pela inexistência de verossimilhança nas alegações dos embargantes, bem como pela ausência de
periculum in mora
, mantendo, assim, os valores bloqueados nos autos do cumprimento de sentença que tramita em apenso à demanda originária (nº 0903339-91.2003.8.08.0048).

Acerca do efeito suspensivo almejado pelas recorrentes, restou consignado na decisão agravada, em síntese, a existência de evidências
“quanto à manutenção das atividades exercidas pelo Executado, com mesma estrutura, nome, objeto social e e-mail a evidenciar a alegação de fraude à execução e, consequentemente, levar ao bloqueio de valores devidos”
, bem como em virtude de haver sido demonstrado que
“o surgimento da pessoa jurídica primeira Embargante como desdobramento do empreendimento antes pertencente a Tarsísio Lube Mação evidenciam o vínculo existente entre as partes e o Executado dos autos principais”
. Ademais, compreendeu o juízo primevo que
“também não resta evidenciado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo na manutenção do bloqueio existente”
.

Compulsando detidamente os documentos que instruem o presente recurso – correspondente tanto à ação originária (embargos de terceiros) quanto aos autos em apenso (ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença) – não vislumbro razões para modificar o pronunciamento judicial vergastado, conforme demonstrarei a seguir.

Conforme outrora mencionado, os agravados, desde 2003, buscam executar o título executivo judicial que os concedeu direito ao recebimento de pensão mensal em decorrência do falecimento de seu filho. Ocorre que há quase 20 (vinte) anos nenhum bem passível de penhora foi localizado em nome da empresa executada.

A partir de uma cognição perfunctória, própria desta via recursal, é possível identificar que, em uma das diligências realizadas a fim de localizar bens da devedora, o Sr. Oficial de Justiça compareceu ao endereço da empresa executada e certificou que encontrou o filho dos representantes da pessoa jurídica, o qual informou que no local funciona empresa de sua propriedade – e não mais de seus genitores (ID nº 806771).

Sucede, contudo, que, pelos documentos apresentados pelos agravados nos autos que tramitam em apenso à demanda de origem, observa-se que a referida empresa executada, a partir de junho de 2007 até o ano de 2015, encontrava-se em nome do Sr. Tarsisio Lube Mação, que é filho dos sócios da pessoa jurídica devedora, o que fora inclusive confirmado por ele, conforme diligência realizada pelo Sr. Oficial de Justiça.

Verifica-se, assim, que, ao tempo da supracitada diligência, o estabelecimento comercial da empresa executada encontrava-se em pleno funcionamento, tendo em vista que, embora apresentasse um outro CNPJ, permanecia com o mesmo objeto social, mesmo nome fantasia e mesmo endereço comercial da devedora.

Por compreender ser elucidativo, registro breve trecho do que já restou constatado pela instância primeva, senão vejamos:

“Entretanto, o referido estabelecimento, a partir de junho de 2007 até o ano de 2015, encontrava-se em nome do filho dos sócios da Executada, Sr. Tarsisio Lube Mação, porém com novo CNPJ, o que foi confirmado pelo próprio em setembro de 2011 (certidão de fls. 189) e pode ser atestado por meio dos documentos apresentados às fls. 225/235.

Sendo assim, quando, em maio de 2008, a empresa Executada informa, nos autos, seu novo endereço como sendo Avenida Colares Júnior, 174, Vila Nova de Colares, Serra/ES, tal, em verdade, já era palco da empresa “TARSISIO LUBE MAÇÃO ME”, pessoa jurídica que nitidamente assumiu toda a estrutura e objeto contratual da Executada a partir de 2007, conforme se constata da análise dos documentos carreados aos autos, bem como da própria afirmação do Sr. Tarsisio à Sra. Oficiala de Justiça (fls. 189), já em 2011.

Tais fatos, por si só, já demonstram fortes indícios de fraude à execução, uma vez que a Executada, manifestando-se espontaneamente nos autos em 2008, informa como novo endereço de seu estabelecimento o mesmo endereço em que, desde 2007, já se localizava pessoa jurídica inscrita em CNPJ diverso, qual seja, “TARSISIO LUBE MAÇÃO ME”, porém mantendo o mesmo nome fantasia, mesmo objeto social, mesma estrutura e endereço comercial.

Ademais, com o novo endereço, em seguida a Executada já afirma não mais possuir condições de arcar para com a condenação que lhe foi imputada, mesmo que seu estabelecimento estivesse em pleno funcionamento.”

Destarte, compreendo pela manutenção, ao menos neste instante processual, da compreensão firmada pelo juízo
a quo
no sentido de que existem, efetivamente, fortes indícios de que houve a transição da atividade comercial da sociedade empresária devedora para pessoa jurídica diversa, criada em nome do filho dos sócios da executada desde 2007, a qual estabeleceu-se no mesmo endereço da devedora, assumindo, outrossim, como já dito, o mesmo nome comercial, endereço, estabelecimento e objeto econômico.

Apenas a título de ilustração, cito precedentes que corroboram o entendimento ora exposado:

A RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO DE EMPRESAS PODE SE DAR NOS TERMOS DO ART. 1.146 DO CÓDIGO CIVIL, QUANDO HÁ A TRANSFERÊNCIA DO ESTABELECIMENTO DE MANEIRA FORMAL OU, AINDA, DE MANEIRA IRREGULAR, NA HIPÓTESE DE CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE, VISANDO PREJUDICAR CREDORES. 2.
Verificação de que, no mesmo local da sede da sociedade executada, estabeleceu-se outra empresa, denominada TURBO KAR AUTOMÓVEIS Ltda, que exerce a mesma atividade econômica, utiliza nome de fantasia quase idêntico, sendo o atual sócio cunhado de um dos sócios da empresa executada.
3. Apresentação de instrumento público de mandato, demonstrando que a nova sociedade outorgou amplos poderes de administração ao executado Candido José Marques Delgado, que era sócio da sociedade executada. 4. Demonstração de que o Sr. Candido deixou de ser sócio da antiga sociedade para se tornar mandatário da nova empresa, praticando os mesmos atos que praticava anteriormente como sócio, com o
objetivo oculto de evitar a execução das dívidas sociais e fraudar credores, resguardando o patrimônio social sob o manto de uma nova pessoa jurídica. 5. Reconhecimento da sucessão empresarial fraudulenta, a permitir o redirecionamento da execução
em face de TURBO KAR AUTOMÓVEIS Ltda pelas dívidas contraídas por PARADA 6018 COMERCIO DE VEÍCULOS Ltda, na forma dos art. 109, § 3º, e 779, II, do CPC. 6. Recurso conhecido a que se dá parcial provimento.

(TJRJ; AI 0065603-20.2020.8.19.0000; Rio de Janeiro; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Couto de Castro; DORJ 10/06/2021; Pág. 393)

_________________________

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE VEÍCULO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Em caso de sucessão de empresas, com transferência de bens e confusão patrimonial entre a anterior e a nova pessoa jurídica constituída, independentemente da efetiva caracterização de fraude, presume-se abuso da personalidade jurídica autorizando a sua desconsideração para que as obrigações sejam estendidas aos bens particulares dos administradores ou da nova pessoa jurídica constituída.
Não restou provado nos autos que as empresas, Agravante e Executada não pertencem ao mesmo grupo econômico, devendo ser mantida a decisão que indeferiu a suspensão do processo de execução e a medida liminar pleiteada nos Embargos de Terceiros, para que fossem retirados os bloqueios judiciais lançados através do RENAJUD.

(TJMG; AI 1.0686.13.017741-9/001; Relª Desª Convª Ângela de Lourdes Rodrigues; Julg. 22/07/2014; DJEMG 01/08/2014)

Esse mesmo raciocínio deve ser adotado em relação às empresas recorrentes, porquanto, na forma do que compreendera a instância primeva, teriam sido elas as atuais sucessoras da pessoa jurídica devedora.

Veja-se:

“(...) vislumbra-se que o referido empreendimento, inscrito sob o número CNPJ 08.935.849/0001-69, já foi novamente transferido para pessoa diversa, obtendo o nome empresarial de “Mariana dos Santos Marins”, porém com a manutenção do endereço comercial, nome fantasia, objeto contratual, endereço eletrônico e estrutura, o que mantém, mais uma vez, os indícios de fraude perpetuada contra a presente execução.

Em sequência, destaca-se a criação de empresa filial à ora Executada, inscrita sob o número CNPJ 22.691.171/0001-47 e com nome empresarial “Cristiano Lube Mação”, porém, novamente, mantendo o mesmo nome fantasia, objeto contratual e estrutura da Executada, destacando-se ambas as unidades possuírem o mesmo número telefônico, o que demonstra a expansão da Executada no decorrer dos anos, sem que jamais tenha adimplido para com a obrigação que lhe foi imposta em decorrência de culpa pelo óbito do filho menor dos Exequentes.”

Ainda quanto ao ponto, é preciso mencionar que o simples fato de que outras três empresas teriam assumido o endereço comercial da executada no decorrer dos anos não é capaz de alterar a construção do raciocínio realizado pelo magistrado singular quanto à caracterização de sucessão entre as empresas, diante da já evidenciada manutenção das atividades exercidas pela devedora, com mesma estrutura, nome, objeto social e inclusive endereço eletrônico.

Aliás, as próprias agravantes afirmam que
“são apenas mais uma das empresas do mesmo ramo que ocuparam o mesmo endereço, entre outras três”
, do que se conclui que nem sequer negam as circunstâncias fáticas peculiares constatadas pela instância primeva quanto à manutenção das atividades da devedora, sendo certo que o fato de existirem outras pessoas jurídicas ativas não alteram a forma como aqui me pronuncio, devendo ser salientado, ainda, que o fato de as recorrentes serem, como fora por elas alegado, as
“mais distante do encerramento das atividades do Executado principal”
, apenas demonstra que são as atuais sucessoras da cadeia de transferência da estrutura empresarial.

Também não merece prosperar a alegação de que o valor bloqueado deveria ser reduzido pela metade, haja vista que, ao menos com base em uma cognição perfunctória, é possível identificar que a Contadoria do juízo apenas teria atualizado os cálculos que haviam sido realizados nos idos de 2008, os quais já teriam considerado
“metade do valor apurado conforme fls. 128”
(ID nº 806770).

Outrossim, deve ser destacado que a questão referente ao específico montante da dívida e seus consectários legais ainda serão devidamente debatidos ao longo do trâmite processual, de modo tal que, neste instante recursal, em análise de pedido liminar, apenas se cogita a inexistência de verossimilhança para que o valor bloqueado seja reduzido, o que não impede que, com o avançar das discussões a respeito de tais pontos, tal quantia seja modificada e, eventualmente, minorada.

Também não vislumbro razões para, em sede liminar, substituir os valores bloqueados pelo sistema BACENJUD por um imóvel de propriedade de uma das empresas recorrentes.

E tal se explica em virtude de que, na forma do entendimento preconizado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“tendo em vista que o dinheiro é por excelência o bem material idôneo à quitação de obrigações pecuniárias inadimplidas, as regras atinentes à execução sempre o elegem de forma prioritária na constrição para garantir a ação executiva. De outro lado, embora a execução deva processar-se pelo modo menos gravoso para o devedor (art. 805 do CPC), ela é feita no interesse do exequente, e não do executado, nos termos do art. 797 do CPC”
(STJ; AgInt-AREsp 1.632.489; Proc. 2019/0361124-7; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 15/03/2021).

Ademais, não é possível vislumbrar nos autos a existência de fundadas razões para que a ordem preferencial da penhora seja invertida, notadamente se considerarmos a inexistência de demonstração de que o bloqueio dos valores esteja impedindo a sua atuação no mercado, sendo certo que o simples fato de os recorrentes haverem demonstrado a existência de despesas com fornecedores de materiais e de pagamento de pessoal não é suficiente para corroborar suas alegações, ao contrário, apontam indícios de que a sociedade empresária continua em funcionamento, notadamente se considerarmos que a alegação de despesas, desacompanhado de sua receita, não é suficiente para averiguar acerca da saúde financeira de uma pessoa jurídica.

Por fim, imputo pertinente registrar breve trecho do que restou consignado na decisão agravada, no sentido de que
“a ação onde ocorreu a constrição, relativa à indenização pela morte de uma criança, tramita desde julho de 2000, tendo o cumprimento de sentença iniciado no dia 01 de agosto de 2003, ou seja, irá completar neste ano de 2020, 20 (vinte) anos, 17 só na fase de cumprimento de sentença, não se mostrando assim razoável que, liminarmente e na ausência dos requisitos legais, seja atendido o pleito dos autores dos embargos e colocando óbice à possibilidade de satisfação dos embargados sem que estes possam se manifestar em defesa/contestação, de forma que também por este aspecto, com a apreciação do poder geral de cautela em favor dos embargados, o mais adequado é aguardar a contestação, ou mesmo a conclusão e o julgamento dos presentes embargos, pelo que se mostra temerário e indevida a liberação pretendida nesta oportunidade”
.

Partindo de tais premissas e considerando, como dito, a ausência de verossimilhança nas alegações recursais, não vislumbro razões para modificar a decisão agravada, que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos de terceiros manejados na origem pelas empresas agravantes.

Assim, ao menos no âmbito desta cognição prematura, não é possível verificar a existência dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo aos embargos de terceiros, nem tampouco ao cancelamento da restrição imposta pelo BACENJUD.

Delineadas tais considerações, além de não vislumbrar a existência de verossimilhança nas alegações recursais, também verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da análise do pedido formulado pela parte devedora, o MM. Juiz de Direito
a quo
, cuidando de examinar com acuidade os documentos que instruíram a demanda de origem, concluiu, acertada e fundamentadamente, pelo indeferimento de sua pretensão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003063-51.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: MARIANA DOS SANTOS MARINS – ME E OUTRO

AGRAVADOS: ANGELINA LUCIA LEITE DE ALMEIDA E OUTRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS
DE TERCEIROS
–
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS – NÃO VERIFICADA

–
RESTRIÇÃO IMPOSTA PELO BACENJUD – MANUTENÇÃO –
MINORAÇÃO DO VALOR – NÃO ACOLHIMENTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA – DINHEIRO – ORDEM PREFERENCIAL – MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A concessão da tutela de urgência depende da comprovação simultânea dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.
Em cognição sumária, própria desta via recursal, verifica-se que
as
recorrente
s
não se desincumbi
ram
do seu ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações,
haja vista que a formação do presente instrumento não foi acompanhada de elemento probatório apto a corroborar com sua pretensão liminar de que seja cancelada a restrição imposta pelo sistema Bacenjud.

3.
Deve ser mantida
a compreensão firmada pelo juízo
a quo
no sentido de que existem, efetivamente, fortes indícios de que houve a transição da atividade comercial da sociedade empresária devedora para pessoa jurídica diversa, a qual estabeleceu-se no mesmo endereço da devedora, assumindo, outrossim, o mesmo nome comercial, endereço, estabelecimento e objeto econômico.

4.

Conforme precedente jurisprudencial,
“e
m caso de sucessão de empresas, com transferência de bens e confusão patrimonial entre a anterior e a nova pessoa jurídica constituída, independentemente da efetiva caracterização de fraude, presume-se abuso da personalidade jurídica autorizando a sua desconsideração para que as obrigações sejam estendidas aos bens particulares dos administradores ou da nova pessoa jurídica constituída”
(TJMG; AI 1.0686.13.017741-9/001; Relª Desª Convª Ângela de Lourdes Rodrigues; Julg. 22/07/2014; DJEMG 01/08/2014).

5
.
A questão referente ao específico montante da dívida e seus consectários legais ainda serão devidamente debatidos ao longo do trâmite processual, de modo tal que, neste instante recursal, em análise de pedido liminar, apenas se cogita a inexistência de verossimilhança para que o valor bloqueado seja reduzido, o que não impede que, com o avançar das discussões a respeito de tais pontos, tal quantia seja modificada e, eventualmente, minorada.

6.
Na forma do entendimento preconizado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“tendo em vista que o dinheiro é por excelência o bem material idôneo à quitação de obrigações pecuniárias inadimplidas, as regras atinentes à execução sempre o elegem de forma prioritária na constrição para garantir a ação executiva. De outro lado, embora a execução deva processar-se pelo modo menos gravoso para o devedor (art. 805 do CPC), ela é feita no interesse do exequente, e não do executado, nos termos do art. 797 do CPC”
(STJ; AgInt-AREsp 1.632.489; Proc. 2019/0361124-7; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 15/03/2021).

7.
Não é possível vislumbrar nos autos a existência de fundadas razões para que a ordem preferencial da penhora seja invertida, tendo em vista a inexistência de demonstração de que o bloqueio dos valores esteja impedindo a atuação da pessoa jurídica devedora no mercado, até mesmo pela existência de indícios de que a sociedade empresária continua em funcionamento, notadamente se considerarmos que a alegação de despesas, desacompanhado de sua receita, não é suficiente para averiguar acerca da saúde financeira de uma pessoa jurídica.

8.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.